Tribunal: STF
Processo: ARE 1422533
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR ESTADUAL LOTADO NO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS (IGP). INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO PERICIAL. PAGAMENTO DEVIDO. VERBA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 610/2013. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. RECURSO INOMINADO N. 0309043-52.2018.8.24.0020 DE CRICIÚMA, REL. LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 27-08-2020.SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Complementar Estadual n. 610/2013 definiu, no artigo 1º, que a remuneração dos servidores do IGP/SC deve obedecer ao regime de subsídio.



    No parágrafo único do referido dispositivo legal foi estabelecido que o subsídio só poderá ser acrescido das verbas previstas no artigo 3º da mesma Lei, cujo inciso VIII contém a previsão de pagamento de "indenização por regime especial de trabalho pericial, na forma desta lei complementar".



    Por sua vez, o artigo 6º da LCE n. 610/2013 contém previsão de pagamento da referida verba:



    Art. 6º Poderá ser atribuída aos servidores referidos no art. 1º desta Lei Complementar, que se encontrarem em efetivo exercício, nos termos do regulamento, Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial, no percentual de 17,6471% (dezessete inteiros e seis mil, quatrocentos e setenta e um décimos de milésimo por cento) do valor do subsídio da respectiva carreira e nível, fixado na forma do Anexo III desta Lei Complementar, a contar de 1º de agosto de 2014.



    § 1º A Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial visa compensar o desgaste físico e mental a que estão sujeitos os titulares dos cargos de que trata esta Lei Complementar em razão da eventual prestação de serviço em condições adversas de segurança, com risco à vida, disponibilidade para cumprimento de escalas de plantão, horários irregulares, horário noturno e chamados a qualquer hora e dia.



    Convém citar, por outro lado, que o Réu suscitou como questão prejudicial de mérito, a inconstitucionalidade do artigo 3º, VIII e do artigo 6º, ambos da Lei Complementar Estadual n.610/2013, requerendo a declaração incidental dessa situação.



    Aduziu, em suma, que a norma jurídica viola o regime de subsídio previsto no artigo 39, § 4º c/c § 8º, da Constituição Federal, com o seguinte teor:



    § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. 



    [...]



    8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º.



    Nada obstante, o § 2º do artigo 6º da LCE n. 610/2013 estabelece que "a Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial constitui-se em verba de natureza indenizatória e não se incorpora ao subsídio, aos proventos de aposentadoria de qualquer modalidade nem à pensão por morte, sendo isenta da incidência de contribuição previdenciária".



    Desse modo, indiscutível a natureza indenizatória da IRETP, motivo porque o seu pagamento não afronta o regime de subsídio previsto nos §§ 4º e 8º do artigo 39 da Constituição Federal.



    A respeito, entendo que a violação do texto constitucional somente ocorre quando há percepção de subsídio cumulado com outras verbas de cunho remuneratório, o que não é o caso.



    (...)



    O reconhecimento não se escora na isonomia entre servidores públicos, mas sim, na eficácia plena da norma jurídica que instituiu a benesse em favor da categoria de servidores em que a parte autora está inserida.



    Logo, como existe norma legal estadual, de iniciativa do Poder Executivo, instituindo e prevendo o pagamento da vantagem pecuniária aos servidores do IGP/SC, não se efetiva aviolação.



    Nesse contexto, evidente o direito da parte autora de receber imediatamente o valor correspondente a Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial (IRETP).



    Quanto ao montante da IRETP, o § 3º do artigo 6º da LCE n. 610/2013 estabelece que "o valor da indenização por regime especial de trabalho pericial não constitui base de cálculo de qualquer vantagem". Por isso, o valor que se refere à IRETP não compõe a base de cálculo de quaisquer outras vantagens pecuniárias.



    Nessa mesma toada, impossível a incorporação do valor da IRETP ao subsídio, notadamente em razão de o § 2º do artigo 6º da LCE n. 610/2013 dispor que "a indenização por regime especial de trabalho pericial constitui-se em verba de natureza indenizatória e não se incorpora ao subsídio, aos proventos de aposentadoria de qualquer modalidade nem à pensão por morte, sendo isenta da incidência de contribuição previdenciária".



    (...)



    Destarte, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer a obrigatoriedade do Estado de Santa Catarina realizar o pagamento imediato da Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial (IRETP).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente